Tribunal: TJMT
Processo: 1000007-23.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000007-23.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROGERIO GOMES JUNIOR - CPF: 035.260.801-35 (RECORRENTE), EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 959.518.811-53 (ADVOGADO), LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDA - CPF: 924.578.511-49 (ADVOGADO), IDEALE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 15.270.056/0001-33 (RECORRIDO), CAMILLA ARANTES GONCALVES - CPF: 057.057.799-33 (ADVOGADO), CONSTRUTORA CASSIO E ADRIANO S/A - CNPJ: 03.567.677/0001-02 (RECORRIDO), LEANDRO ALMEIDA ROCHA - CPF: 019.735.976-08 (ADVOGADO), LAMARA AMADO SANTOS - CPF: 051.800.186-50 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS DALAVIA BATISTA - CPF: 110.230.486-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS –
ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - NEGÓCIO JURÍDICO NÃO FINALIZADO - COMPRA E VENDA NÃO CONCLUÍDA -
TAXA DE CORRETAGEM – COMISSÃO INEXIGÍVEL - RESTITUIÇÃO DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. 160299161, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando as reclamadas, solidariamente, ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de repetição de indébito, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir do efetivo prejuízo, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Ainda, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, o pedido contraposto e o pedido de condenação em litigância de má-fé.

Dessa sentença recorreram o reclamante e a reclamada, aquele objetivando a condenação por danos morais e a repetição do indébito em dobro, enquanto que a demandada, em suas razões recursais, alega, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva e, no mérito, afirma ser devido o pagamento a título de corretagem, posto que efetuou o seu trabalho.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte reclamante. A reclamada apresentou contrarrazões no id. 160740731.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Com relação à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela requerida,
rejeito-a
, uma vez que, em se tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 7º, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

Segundo consta da petição inicial, a parte autora, em
25/11/2020
, celebrou com a empresa reclamada, o contrato de promessa de compra e venda de um imóvel localizado no empreendimento
Residencial Park
(id. 160298316).

Aduz que,
no ato da celebração do contrato de promessa de compra e venda, foi acordado que o valor do imóvel seria de
R$
145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil)
, sendo que
R$
5.800,00
(cinco mil e oitocentos reais)
seria referente ao sinal de entrada (id. 160298319).

Assevera que, passados 02 (dois) meses, recebeu uma ligação da reclamada informando que o terreno onde seria construída a casa, teria sido embargado pela justiça e que a obra iria demorar, assim, informa que lhe foi ofertado outra casa no valor de R$ 180.000,00, contudo, não foi aprovado o financiamento pelo banco.

Diante disso, requer a devolução do valor pago, além de indenização por danos morais.

A reclamada, em sede de defesa, argumenta que o valor pago foi a título de comissão de corretagem, sendo, portanto, devido, pois está previsto contratualmente, o que confere a legitimidade na cobrança, estando a parte autora ciente das cláusulas avençadas.

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando as reclamadas, solidariamente, ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de repetição de indébito, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir do efetivo prejuízo, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Ainda, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, o pedido contraposto e o pedido de condenação em litigância de má-fé.

Pois bem, compulsando os autos, tenho que a sentença recorrida não merece reforma.

Ocorre que, nos termos do art. 725 do Código Civil,
"a remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes".

No caso dos autos, o distrato referente ao primeiro imóvel buscado e que gerou o pagamento da taxa de corretagem ocorreu pela inviabilidade na construção do empreendimento, não tendo sido demonstrada qualquer influência de conduta da parte autora.

Assim, não restando aperfeiçoado o negócio jurídico por ausência de entrega do imóvel, por situação involuntária, devida é a devolução da taxa de corretagem.

A saber:

CIVIL. CONTRATO DE CORRETAGEM IMOBILIÁRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO PRINCIPAL NÃO CONCRETIZADO. FINANCIAMENTO NEGADO. COMISSÃO INEXIGÍVEL. APELO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 725 do Código Civil, "a remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes". 2. A despeito da aproximação realizada, não se mostra devido o pagamento da comissão de corretagem quando demonstrado que o negócio principal não se aperfeiçoou em razão da impossibilidade da obtenção do financiamento, situação involuntária, verificada ainda em sede pré-contratual, e que não se equipara ao arrependimento das partes. 3. Apelo conhecido e provido. (TJ-DF - ACJ: 20140710206938 DF 0020693-27.2014.8.07.0007, Relator: LUIS MARTIUS HOLANDA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 27/01/2015, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 03/02/2015. Pág.: 397).

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – PEDIDO DE RETENÇÃO DO VALOR PAGO COMO SINAL – ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR ERA PARA O PAGAMENTO DE CORRETOR – IMPOSSIBILIDADE – CÓDIGO DE CONSUMIDOR QUE NÃO PERMITE TAL PRÁTICA POR CONSIDERÁ-LA ABUSIVA – AUTOR QUE DEU CAUSA AO DISTRATO – RESTITUIÇÃO OPERADA COM OS DESCONTOS PREVISTOS NO CONTRATO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Partindo da premissa de que o contrato entabulado entre as partes deve ser regido pelo Código de Defesa do Consumidor, mostra-se incabível a retenção da integralidade do valor dado como sinal/entrada pelo autor em razão de distrato, ainda que essa quebra contratual tenha sido por culpa do autor.

2. O pagamento dos serviços de corretagem só pode ser exigido do comprador do imóvel quando ele livremente contrata o profissional. Verificando-se que a pessoa com interesse em adquirir unidade no empreendimento imobiliário ofertado não tem outra alternativa que não seja se dirigir ao espaço de vendas e ali tratar com os corretores de imobiliária específica, é indevida a cobrança da taxa. Quem deverá suportar efetivamente o pagamento da comissão de corretagem são as construtoras que contrataram tais serviços e deles se beneficiaram.

3. Se o valor do sinal foi considerado como entrada e abatido do saldo devedor, bem como quem deu causa ao distrato foi o autor, cabe a ré efetuar a devolução desse valor com os descontos previstos no contrato, quando eles não se mostrarem abusivos.

4. O termo inicial da correção monetária das parcelas pagas, a serem restituídas em virtude da distrato de promessa de compra e venda é a data de cada desembolso, e os juros de mora a partir da citação, conforme precedentes do STJ.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(
TJ-MS - Apelação Cível: AC 0805451-41.2016.8.12.0021 MS 0805451-41.2016.8.12.0021).

Por outro lado,

ressalta-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Insta salientar o posicionamento jurídico adotado pela jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.”

(STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285)

Contudo, ao meu sentir, no caso dos autos, não houve lesão a nenhum dos bens jurídicos acima mencionados, fato este que afasta a ocorrência de dano moral.

Logo, não havendo demonstração de ato irregular por parte das reclamadas, não há que se falar em dano sofrido pelo reclamante, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se, assim, o afastamento da condenação em danos morais. A propósito:

“RECURSO INOMINADO – RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE AGENCIAÇÃO DE FORMATURA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECLAMANTE – DESISTÊNCIA DEVIDO COVID 19 - MULTA CONTRATUAL MANTIDA –
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Contrato de prestação de serviços de formatura, rescindido em razão da pandemia Covid-19.

2. O contrato pactuado entre as partes é claro quanto a porcentagem da multa por desistência de iniciativa do aluno, não havendo que se falar em abusividade.

3.
Em relação aos danos morais, a sentença também deve ser mantida, visto que a discussão travada neste caso, diz respeito a relação contratual, não havendo provas de qualquer excesso por parte da requerida que possa ter causado maiores transtornos
.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e não provido. ”

(N.U 1001214-61.2021.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 21/11/2022, publicado no DJE 26/11/2022)

Outrossim, considerando que o pagamento da corretagem não foi indevido, uma vez que vigente a relação contratual na época do pagamento, não deve ser acolhido o pedido de restituição em dobro.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
nego-lhes provimento
para manter na íntegra a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o reclamante ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Condeno a reclamada ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023